Tribunal: CARF
Processo: 10680.013627/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013627/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FÁBIO RIBEIRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RESTITUIÇÃO.
TRIBUTAÇÃO
DO
RESGATE
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013627/2006-76
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013627/2006-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente não
reconhecendo o direito creditório, conforme ementa do Acórdão no 04-33.431 (fls. 100/105):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO-DUPLA TRIBUTAÇÃO.
Não havendo comprovação da dupla tributação, a restituição é indevida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O presente processo trata do Pedido de Compensação de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF (fls. 03/13) no valor de R$ 60.576,39, instruído com os documentos nas fls.
14 a 52, onde o contribuinte pleiteia seu direito a ser restituído, via compensação, do Imposto de
Renda pago a maior no ano-base de 2005, equivalente à incidência da alíquota aplicável sobre o
montante de R$ 220.277,79, recebidos do Unibanco, informado em duplicidade na Declaração
de Ajuste Anual daquele exercício.
Em 13/12/2012 a DRF/BHE proferiu o Despacho Decisório no 1.580 (fl. 82/84)
indeferindo o pedido.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 20/12/2012 (fl. 85) e, em
15/01/2013, apresentou sua Manifestação de Inconformidade de fls. 86 a 91, cujos argumentos
estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado para 4a Turma da DRJ/CGE que, em 12/09/2013,
através do Acórdão no 04-33.431, decidiu por unanimidade no sentido julgar a Manifestação de
Inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório do contribuinte.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ/CGE, via Correio,
em 24/09/2013 (fl. 108) e, inconformado com a decisão prolatado, tempestivamente, em
24/10/2013 interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 110/116) onde, em síntese, alega que:
1. A decisão combatida não considerou que o adiantamento da participação nos
lucros foi depositado diretamente na conta vinculada ao Plano de Previdência
Privada;
2. A disponibilidade econômica e jurídica da renda, fato gerador do IR (art. 43
do CTN), ocorreu apenas uma vez, no momento que o contribuinte efetuou o
resgate do Plano de Previdência Privada;
3. O montante recebido a título de PLR não poderia ter sido somado ao valor
resgatado no Plano de Previdência para fins de incidência do IR, sob pena de
caracterizar bitributação;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013627/2006-76

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição
de Imposto de Renda Pessoa Física pago a maior, no valor de R$ 60.576,39, referente ao ano
calendário de 2005.
Segundo o Recorrente, em 29/08/2005 recebeu do Unibanco a quantia de R$
220.277,79 (duzentos e vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), a
título de adiantamento da participação nos lucros ou resultados, depositada na conta vinculada ao
plano de previdência privada.
Posteriormente, em 29/09/2005, o contribuinte resgatou a importância de R$
222.774,21 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um
centavos) da sua previdência privada, ocorrendo nova incidência do imposto de renda.
Pleiteia no Recurso Voluntário o reconhecimento do seu direito de restituição, via
compensação, o Imposto de Renda pago a maior relativamente ao ano base de 2005, equivalente
à incidência da alíquota aplicável sobre o montante de R$ 220.277,79, informado em duplicidade
na DAA, descontando-se o imposto já retido na fonte, com parcelas vincendas do Imposto de
Renda Pessoa Física, ou a sua restituição. Foram juntados os documentos de fls. 16/78.
Com efeito, para a análise da legislação que rege a matéria, cabe destacar que a
isenção prevista no art. 6o, inciso VII, alínea “b”, da Lei 7.713/88, abrangia os benefícios ou
complementações recebidas das entidades de previdência privada, desde que tais rendimentos, ou
ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade, tivessem sido tributadas na fonte, nos
seguintes termos:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013627/2006-76

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte;

Referido dispositivo legal foi posteriormente modificado pela Lei no 9.250/95,
para excluir as alíneas “a” e “b” do inciso VII que passou a ter a seguinte redação:

VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)

O recebimento da complementação de aposentadoria e o resgate das contribuições
recolhidas para entidade de previdência privada no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995 não
constituíam renda tributável pelo IRPF, por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei
7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95. Em contrapartida, as
contribuições vertidas para tais planos não podiam ser deduzidas da base de cálculo do referido
tributo, sendo, portanto, tributadas. Com a edição da Lei 9.250/95, alterou-se a sistemática de
incidência do IRPF, passando a ser tributado o recebimento do benefício ou o resgate das
contribuições, por força do disposto no art. 33 da citada Lei, e não mais sujeitas à tributação as
contribuições efetuadas pelos segurados1.
Referida matéria encontra-se pacificada pela Súmula no 556 do Superior Tribunal
de Justiça:

Súmula 556
É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de
contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995. (grifei)

Vejamos o que determina a legislação de regência:

Lei no 9.250/95 assim estabeleceu:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições. (Grifamos).
Lei 9.532, de 1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de

1 RECURSO ESPECIAL No 932.289 - RJ (2007/0049362-2)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013627/2006-76

1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004)

No caso da Participação nos Lucros e Resultados - PLR, é cediço que se trata de
uma forma de remuneração tributável na fonte pela empregadora quando se paga o rendimento,
conforme dispõe a Lei no 10.101/00, no trecho vigente à época dos fatos:

Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I-comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
(...)
II-convenção ou acordo coletivo.
(...)
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto. (Grifamos).

Cabe, nesse ponto, destacar os esclarecimentos trazidos na decisão de piso acerca
das informações contidas no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Conforme informação trazida à fls. 102/103 dos autos, no banco de dados da
Receita Federal encontra-se duas DIRF - Declarações dos Impostos sobre as Rendas Retidos na
Fontes apresentadas pelas fontes pagadoras UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S/A - CNPJ 33.700.394/0001-40 e ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - CNPJ
- 92.661.388/0001-90. Sendo que o UNIBANCO informou corretamente a DIRF, entretanto,
deveria ter retido o imposto de renda na fonte sobre o rendimento decorrente do PLR, como não
o fez, transferiu-se o ônus para o contribuinte quando na declaração de ajuste anual.
Conforme documento retratado na decisão de piso, a fonte pagadora UNIBANCO
não procedeu a retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre o rendimento decorrente do PLR.
No que tange ao resgate no montante de R$ 222.774,21, a fonte pagadora ITAÚ realizou a
retenção do Imposto de Renda na alíquota de 15%, no valor de R$ 33.416,13.
Nesse diapasão, nos termos da legislação em vigor, quando do recebimento da
PLR, caberia a tributação na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013627/2006-76

como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, o
que seria obrigação da pessoa jurídica pagadora.
No entanto, conforme bem ressaltado pela decisão de piso, infere-se que o
UNIBANCO não procedeu a retenção tendo em vista a opção do contribuinte de ser realizado o
depósito direto na sua previdência privada, tendo, por conseguinte, aproveitado a dedução
estabelecida no artigo 11 da Lei 9.532/97, para deduzir da base de cálculo o percentual de 12%
do total de rendimentos na sua declaração.
Ocorre que o fato de o montante de PLR ter sido depositado diretamente em plano
de previdência privada não lhe retira a natureza jurídica.
Quando do resgate da previdência privada, ocorreu a incidência de Imposto de
Renda nos termos em que estabelecido no artigo 33, da Lei no 9.250/95, não havendo que se falar
em bitributação.
Em caso similar, porém relacionado aos valores pagos a título de PDV efetuados
por meio de depósito na entidade de previdência complementar, e posteriormente resgatados, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu pela tributação na fonte, conforme Acórdão 9202-
007.405, de 29/11/18, assim ementado:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICAIRPF
Exercício:2000
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Sujeitam-se à tributação na fonte e na Declaração de Ajuste Anual os benefícios recebidos e os
valores resgatados relativos a plano de previdência privada, ainda que este tenha sido
constituído parcial ou totalmente com depósitos diretos realizados a título de pagamento de
verbas indenizatórias referentes a incentivo à adesão a Programa de Desligamento Voluntário
(PDV).

Destaca-se, a seguir, trechos da decisão de piso, por bem refletir o entendimento
desta Relatora:
A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal é definido por Lei, como
se depreende o artigo 114, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Partindo da premissa do artigo 114, do CTN, certifica-se que a 1a ocorrência do fato
gerador deu-se quando o contribuinte recebeu a título de participação de lucros e
resultado, como se depreende da DIRF da fonte pagadora UNIBANCO - UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S/A – CNPJ 33.700.394/0001-40, portanto o rendimento
auferido a título de PLR é base cálculo do imposto de renda, que no caso em questão
não há controvérsia.
Deduz-se da DIRF da fonte pagadora UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S/A - CNPJ 33.700.394/0001-40, que o contribuinte fez a opção de
contribuir para a previdência privada, ao qual a fonte pagadora efetuou a dedução,
consoante a DIRF transcrita acima.
Consequentemente, constata-se que o contribuinte aproveitou da benesse da legislação
tributária em poder deduzir da base de cálculo o percentual de 12% do total de
rendimentos na sua declaração de ajuste anual, conforme a pergunta 309, do IRPF -
2006 - Perguntas e Respostas [...]
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013627/2006-76

A segunda ocorrência do fato gerador da obrigação principal ocorreu, quando o
contribuinte resgatou a previdência privada e que esse rendimento é sujeito a incidência
do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, consoante o artigo 33, da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Assim, pelos fundamentos expostos acima e combinado com os fundamentos do
Despacho Decisório no 1.580 de fls. 82 a 84, não há como acolher as alegações do
Manifestante.

Dessa forma, diante de todo o exposto, não há como considerar os argumentos do
Recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital